Tribunal: TJPA
Processo: 0808839-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808839-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DEBORA DA SILVA CORREIA 37996809852

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO. BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD E RIDIF. UTILIZAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0800244-74.2021.8.14.0039, que indeferiu pedido de constrição de bens por meio dos sistemas eletrônicos BACENJUD (atualmente SISBAJUD), INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF. A exequente, diante da ausência de pagamento ou nomeação de bens pela executada, requereu o uso de tais ferramentas para assegurar a satisfação do crédito tributário de R$ 1.116.734,82. A decisão agravada condicionou o uso dos sistemas à comprovação de diligências prévias. O recurso impugna essa exigência, com base em jurisprudência do STJ que dispensa o esgotamento de medidas extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da execução fiscal, é legítima a utilização imediata dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF) sem a exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 797 do CPC estabelece que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, legitimando o uso de meios legais para satisfação do crédito.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que os sistemas eletrônicos de constrição, como BACENJUD (SISBAJUD), INFOJUD e RENAJUD, podem ser utilizados independentemente de prévias diligências para localização de bens do devedor.

5.

A decisão agravada contraria o entendimento do STJ ao impor exigência não prevista legalmente, prejudicando a efetividade da execução e a tutela jurisdicional do crédito público.

6.

A ausência de indicação voluntária de bens pela executada e sua inércia legitimam a utilização dos sistemas constritivos, conforme a jurisprudência e os princípios da efetividade e celeridade processual.

7.

A autorização para uso imediato dos sistemas eletrônicos, portanto, assegura a efetividade da execução fiscal e a concretização do interesse público na cobrança da dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial na execução fiscal independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

2.

A inércia do devedor e a ausência de indicação de bens justificam o uso imediato das ferramentas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF para garantir a efetividade da execução.

3.

A exigência de demonstração de diligências anteriores à constrição eletrônica contraria jurisprudência consolidada do STJ e compromete a eficiência da cobrança da dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 797, 835 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022;
STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018;
STJ, AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0800244-74.2021.8.14.0039, indeferiu os pedidos de constrição de bens via BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.116.734,82 (um milhão, cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), regularmente inscrito em dívida ativa, contra a empresa individual Débora da Silva Correia 37996809852. O ente público, diante da inércia da executada quanto ao pagamento ou nomeação de bens à penhora, requereu o prosseguimento do feito mediante a utilização dos mencionados sistemas eletrônicos de constrição patrimonial.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Assim sendo, INDEFIRO, por ora, os pedidos acima. INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular impulsionamento ao feito, comprovando, nos autos, as diligências que realizou para a localização de bens do devedor, sob pena de suspensão do processo."

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta que a decisão recorrida viola entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que não se exige o esgotamento de diligências extrajudiciais para autorizar a utilização dos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e similares.

Argumenta que a decisão afronta os princípios da celeridade e da efetividade processual, obstando a cobrança legítima de crédito tributário que goza de presunção de legalidade.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para que seja deferido o uso imediato dos referidos sistemas.

Em decisão liminar, defiri a tutela recursal pretendida, reconhecendo a plausibilidade jurídica da tese do agravante e o perigo da demora, autorizando o uso dos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Foi interposto Agravo Interno contra a decisão concessiva da tutela antecipada (ID 21350609).

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a parte recorrida, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, defende a manutenção da decisão agravada.

Sustenta que a decisão do juízo a quo está em consonância com os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade da execução e da dignidade da pessoa humana, salientando que o agravante não demonstrou a realização de diligências mínimas para localização de bens da executada.

Argumenta que a jurisprudência citada pelo agravante não impõe o deferimento automático das medidas eletrônicas, cabendo ao magistrado avaliar a razoabilidade de sua aplicação no caso concreto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0800244-74.2021.8.14.0039, que indeferiu o pleito de utilização dos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF, sob o fundamento de que tais medidas somente seriam admissíveis após demonstração do esgotamento de diligências por parte do exequente.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de utilização imediata, pelo ente público exequente, dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, ainda que não demonstrada a realização prévia de diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, garantindo-lhe a utilização dos meios legais para satisfação de seu crédito. Corroborando esse entendimento, o artigo 835 do mesmo diploma legal dispõe que a penhora deve recair sobre os bens do devedor, respeitada a gradação legal.

A decisão agravada fundamentou-se na excepcionalidade das ferramentas eletrônicas, exigindo a prévia demonstração de esforços pelo exequente para localização de bens do executado. Contudo, este entendimento diverge da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, é firme a jurisprudência daquela Corte Superior no sentido de que o deferimento de pedidos de constrição eletrônica, por meio dos sistemas BACENJUD (atualmente SISBAJUD), INFOJUD e RENAJUD, não está condicionado ao esgotamento de diligências extrajudiciais, constituindo-se em ferramentas legítimas de efetivação da tutela executiva. Veja-se:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD.

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes:
AgInt no REsp 1.636.161/PE
, relatora Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e
REsp 1.582.421/SP
, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (STJ -
REsp: 1988903 PR
2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.
2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322 .436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel . Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1 .522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.
” (STJ - REsp 1703669/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Nesse compasso, restando frustrada a tentativa de citação do devedor e a penhora de bens, justifica-se a utilização dos sistemas constritivos, conforme requerimento da parte exequente uma vez que tais medidas não exigem esgotamento de outras vias de satisfação do crédito; sendo utilizada como mais um meio de garantia da efetividade da execução.

Assim, o entendimento adotado pelo juízo de origem mostra-se dissociado da orientação do STJ, a qual tem por escopo garantir a efetividade da jurisdição e o resultado útil da demanda executiva, principalmente quando se trata de crédito tributário regularmente constituído e dotado de presunção de legalidade e exigibilidade.

Ademais, a decisão liminar por mim proferida nos autos, ora mantida, já reconheceu a plausibilidade da tese sustentada pelo agravante, bem como o risco de dano decorrente da inefetividade da execução. Reforcei que a execução fiscal não pode ficar à mercê da inércia do executado, sob pena de esvaziamento do poder coercitivo da jurisdição estatal, sobretudo diante de um contexto em que a exequente encontra-se impedida de adotar meios eficazes de cobrança de seu crédito público.

A omissão de bens por parte da executada, sua inércia processual e a ausência de indicação voluntária de meios para satisfação do débito legitimam, sim, a utilização de mecanismos eletrônicos à disposição do Judiciário, os quais visam assegurar a utilidade do processo executivo.

Dessa forma, entendo que merece reforma a decisão agravada, para o fim de deferir o pleito do Estado do Pará, autorizando o uso imediato dos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF, conforme requerido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado do Pará
, para reformar a decisão de primeiro grau e autorizar a utilização dos sistemas eletrônicos requeridos para fins de localização de bens da executada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/07/2025